Tribunal: TJBA
Processo: 8016759-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016759-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GUIOMAR PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.

R
ECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
Interno
de nº
8016759-14.2025.8.05.0000
,

em que é agravante
GUIOMAR PEREIRA DOS SANTOS

e agravad
a

a
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto d
o
Eminente Desembargador Relator,
NEG
AR PROVIMENTO
AO AGRAVO
.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça